Tribunal: TJMT
Processo: 1026606-33.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026606-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026606-33.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rundinelis De Lima Moreira

Recorrida(s):

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

1
. A Súmula 479 do STJ determina que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

2. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que lançou débitos na folha de pagamento da Reclamante, referente a contrato não celebrado por este, causando-lhe angustia e transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, caracterizado está o dano moral puro, exsurgindo daí, o dever de indenizar.

3.
Quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral que não merece qualquer reparo, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Se a sentença condenou a parte Reclamada restituir o Reclamante os valores descontados indevidamente, já calculados em dobro, não há interesse recursal nesse sentido, pois a pretensão é exatamente como foi fixado.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência do contrato digital referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 1.444,17 (um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos), com descontos de R$ 37,96 (trinta e sete reais e noventa e seis centavos); a.1) determinar que cessem os descontos referente no valor de R$ 37,96 (trinta e sete reais e noventa e seis centavos); a.2) condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 379,60 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), já calculado em dobro a título de repetição do indébito, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária (INPC) desde o efetivo desconto; c) pagar o valor de R$ 3.000,00 (três

mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), e, d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022